Tribunal: TJSP
Processo: 2245456-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c não fazer c/c danos materiais – Cumprimento de sentença – Astreintes – Incidência diária da multa, e não por ato de violação verificado – Matéria acobertada pela coisa julgada – Recurso provido – Alegadas omissão e contradição – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo revelador da

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c/c não fazer c/c danos materiais – Cumprimento de sentença – Astreintes – Incidência diária da multa, e não por ato de violação verificado – Matéria acobertada pela coisa julgada – Recurso provido – Alegadas omissão e contradição – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo revelador da intenção de se atribuir defesa natureza infringente aos embargos de declaração – Pretendido prequestionamento – Desnecessidade (CPC, art. 1.025) – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2245456-91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TOGO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, é
embargado TWOGO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13958
Embargos de Declaração Cível no 2245456-91.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Togo Agencia de Viagens e Turismo Ltda
Embargado: Twogo Agencia de Viagens e Turismo Ltda Epp
Interessado: Google Brasil Internet Ltda
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Guilherme Santini Teodoro
Embargos de declaração – Agravo de instrumento –
Ação de obrigação de fazer c/c não fazer c/c danos
materiais – Cumprimento de sentença – Astreintes –
Incidência diária da multa, e não por ato de violação
verificado – Matéria acobertada pela coisa julgada –
Recurso provido – Alegadas omissão e contradição –
Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas – Inconformismo revelador da intenção de
se atribuir defesa natureza infringente aos embargos de
declaração
–
Pretendido
prequestionamento
–
Desnecessidade (CPC, art. 1.025) – Embargos de
declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 55/59) que deu provimento ao agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em “ação de obrigação de fazer c/c
não fazer c/c danos materiais c/c tutela provisória de evidência”, em
fase de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração
opostos pela exequente contra a decisão que acolheu parcialmente a
impugnação para reduzir a execução a R$ 5.000,00, corrigidos pela
tabela do TJSP desde junho de 2017, e condenou a exequente ao
pagamento integral das custas, despesas e honorários advocatícios de
10% do valor do incidente.
Sustenta a embargante, em síntese, que
no julgado colegiado há omissão e contradição quanto: (i) ao período
em que perdurou a dita violação; e (ii) a violação à coisa julgada ao
dar extensão que, já severa, se tornou injusta com a nova extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dada por interpretação inovadora. Prequestiona a matéria, pede que
sejam afastados os vícios apontados e que seja reformado o acórdão.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material existentes no próprio corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência, entendeu por bem, à luz dos fundamentos
expressos no acórdão recorrido, dar provimento ao agravo de
instrumento interposto pela embargada para reformar a r. decisão
que, em “ação de obrigação de fazer c/c não fazer c/c danos
materiais c/c tutela provisória de evidência”, em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração
opostos pela exequente contra a decisão que acolheu parcialmente a
impugnação para reduzir a execução a R$ 5.000,00, corrigidos pela
tabela do TJSP desde junho de 2017, e condenou a exequente ao
pagamento integral das custas, despesas e honorários advocatícios de
10% do valor do incidente.
Restou
consignado
no
acórdão
recorrido que:
“A discussão sobre o cabimento da
multa por descumprimento da tutela é matéria acobertada
pela coisa julgada.
No acórdão que julgou o agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento no 2161083-98.2017.8.26.0000, já transitado
em julgado, consignou-se que não havia que se falar em
nulidade da execução por falta de título executivo.
No julgamento da apelação cível no
1052324-48.2017.8.26.0100 o acórdão anulou a sentença
que extinguiu a execução e determinou o prosseguimento
dela relativamente à apuração do período de vigência do
anúncio para determinação do quantum devido.
Observa-se, ainda, que a multa em
questão incide diariamente, e não por ato de violação
verificado” (fls. 58/59).
Os
argumentos
expendidos
pela
embargante revelam a nítida intenção de contrariar a fundamentação
inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir questões já
analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos declaratórios
defesos efeitos infringentes. Conclusão diversa da que se pretende
não constitui omissão e nem contradição.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed.,
Saraiva, 2016, nota art. 1.024:3, p. 954). E, aqui, ausente qualquer
anormalidade a justificar a modificação do julgado nesta sede.
O acórdão recorrido não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Nada há, portanto, a ser aclarado,
integrado ou modificado.
Considera-se prequestionada a matéria
apreciada e decidida com a exposição do fundamento jurídico
formador do convencimento do Magistrado. Ademais, o artigo 1.025
do Código de Processo Civil é expresso ao proclamar o
prequestionamento implícito, a tornar ainda mais dispensável a
pretendida manifestação.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.

MAURÍCIO PESSOA
Relator